Tribunal: CARF
Processo: 10073.000940/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000940/2010-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.432 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BRASCAN QUÍMICOS E SOLDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 09/09/2004, 30/09/2004, 03/11/2004, 10/11/2004,
19/01/2005, 23/02/2005, 23/03/2005
DRAWBACK.FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO.
Somente serão aceitos para comprovação do adimplemento da condição
resolutiva do Regime Aduaneiro Especial de Drawback registros de exportação
devidamente vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o
código de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte contra
decisão tomada no acórdão no 3401-005.694, de 28 de novembro de 2018 (e-folhas 2.211 e segs),
que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 09/09/2004, 30/09/2004, 03/11/2004, 10/11/2004, 19/01/2005,
23/02/2005, 23/03/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000940/2010-89
Fl. 2678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.000940/2010-89

ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA MATERIAL. SUMULA CARP No 2
O CARF não é competente paia se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
DRAWBACK SUSPENSÃO PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
Segundo a legislação vigente por ocasião dos raros, o principio da vinculação física,
consoante o qual as mercadorias importadas com suspensão dos tributos devem ser
obrigatoriamente empregadas na produção de bens destinados à exportação, e vetor do
dranback modalidade suspensão, não se lhe aplicando o princípio da rungibilidade
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO REQUISITOS MULTA DE
OFICIO CABIMENTO.
A teor do art, 161 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei n° 9.430/96 e art. 319
do Decreto no 91.030/85, o descumprimento das condições que ensejaram a suspensão
estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos tributos respectivos,
acrescidos dos consectários cabíveis (multa e juros demora).
DRAWBACK SUSPENSÃO VENCIMENTO DO PRAZO PARA EXPORTAR
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPR3IENTO DE REQUISITO. CONDIÇÃO OU
NORMA OPERACIONAL. NÃO CABIMENTO Expirado o prazo para exportação,
previsto em ato concessório de Dranback. modalidade suspensão, è incabível a
aplicação da multa diária por descumprimento de requisito, condição ou norma
operacional para utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais,
prevista ao parágrafo 107, inciso VII, alínea "e". do Decreto-lei n° 37. de 1966. com a
redação da Lei no 10 833. de 2003.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.248 e segs), na parte
em que foi admitido, diz respeito à possibilidade de constatação da inadimplência em razão da
ausência de preenchimento do campo destinado à vinculação do Registro de Operações de
Exportação (RE).
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 2.491 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.500 e segs. Pede que o
recurso especial do contribuinte não seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em sede preliminar, a Fazenda Nacional pede que o recurso especial do
contribuinte não seja admitido. Em linhas gerais, sustenta que a recorrente intenta a reapreciação
de provas, o que seria vedado pela legislação que disciplina a matéria.
Fl. 2679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.000940/2010-89

Concessa vênia, não assiste razão à contrarrazoante. Na verdade, o que a
recorrente pretende discutir é a correta interpretação da legislação que determina a vinculação
dos registros de exportação de drawback aos atos concessórios correspondentes. Para análise e
interpretação dessa legislação não se monstra necessário o revolvimento de provas.
Passo ao mérito.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback está previsto no inciso II do art.78
do Decreto-Lei n°37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o, inciso I, da Lei n.° 8.402/92.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Na modalidade suspensiva, o Regime permite à contribuinte importar insumos
com suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação, mediante o compromisso
firmado de que, em certo prazo e condições especificados no Ato Concessório de Drawback, eles
sejam utilizados no beneficiamento ou industrialização de produtos exportados. Cumprido o
compromisso, a suspensão inicial dos tributos é convertida em isenção integral do crédito
tributário devido na importação.
Tratando-se de isenção sob condição resolutiva, o benefício atrai a aplicação
dos art.111, 155 e 179 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa,em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor,cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
Fl. 2680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.000940/2010-89

Pois bem.
O Registro de Exportação é o documento que comprova a exportação
vinculada ao regime drawback e, por conseguinte, tanto o correto enquadramento da operação
quanto a sua vinculação ao Ato Concessório correspondente são obrigações acessórias inerentes
ao cumprimento do regime. Não havendo vinculação entre os Registros de Exportação
apresentados e o citado Ato Concessório, resta evidenciado que o contribuinte infringiu o
disposto no artigo 325 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente
à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, in verbis:
Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Além disso, o Registro de Exportação que não contenha ou que contenha de
forma inexata informação relativa ao código da operação de Drawback também não faz prova do
cumprimento do regime. Este entendimento tem como pressuposto o fato de que a indicação de
um código de operação estranho ao regime Drawback e/ou a falta da indicação do número do
Ato Concessório no Registro de Exportação impedem o controle na utilização dos benefícios
fiscais inerentes ao regime. Nesse sentido, confiram-se as disposições normativas que seguem:
Portaria no 12, de 03 de setembro de 2003.
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão disponíveis no próprio Sistema e no endereço eletrônico deste Ministério.
Da simples leitura das normas de regulamentação do Regime, verifica-se a
necessidade de constar no documento eletrônico denominado Registro de Exportação o correto
enquadramento da operação e também a sua vinculação ao Ato Concessório. Sem a devida
averbação de tais dados no Registro de Exportação não há como o Fisco controlar o
adimplemento do regime aduaneiro especial de drawback. O ônus probatório é do contribuinte.
Cabe a ele comprovar que o Registro de Exportação está corretamente preenchido e devidamente
vinculado aos respectivos Atos Concessórios. Ademais, o despacho de exportação é a
oportunidade que o contribuinte tem de apresentar à autoridade alfandegária os produtos que
estão sendo exportados com aproveitamento dos bens beneficiados com o tratamento fiscal do
drawback e, desse modo, comprovar o cumprimento da condição suspensiva. E nesse momento,
com base nas informações prestadas pelo contribuinte no Registro de Exportação é que a Aduana
vai inspecionar os produtos e, com base nessa inspeção, manifestar sua anuência sobre a
comprovação aqui discutida. Se o exportador não informa corretamente à Fiscalização Federal
que os produtos são exportações decorrentes de regime drawback, não há como atribuir à
operação o tratamento fiscal adequado.
Como se vê, a informação inexata nos Registros de Exportação não
representa um mero erro formal. Em lugar disso, essa espécie de omissão/imprecisão impede que
o Fisco proceda à adequada verificação das mercadorias exportadas, no fito de atestar a extinção
da obrigação tributária correspondente. Tais erros de preenchimento dos Registros de Exportação
Fl. 2681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.000940/2010-89

praticados pela contribuinte, na verdade, mascaram as correspondentes operações de exportação,
atribuindo-lhes aparência com feições absolutamente distintas daquelas que teriam fosse a
operação corretamente declarada. E tudo isso acontece justamente no momento em que se
oportuniza, à luz dos fatos reais, a efetiva aplicação do insumo importado na fabricação do
produto exportado.
De todo o exposto, constata-se que é do contribuinte a obrigação de
comprovar o integral cumprimento das exportações para se beneficiar do referido benefício
fiscal. No meu entender, a autuada não logrou êxito em fazê-lo.
Em sede de recurso especial, a recorrente faz menção a diversas disposições
normativas que concederiam, para determinados setores, o direito de utilização de matéria-prima
importada com benefício de drawback desde que equivalente mercadoria nacional fosse utilizada
na fabricação do produto exportado. Faz referência à Lei 11.174/2008, que admitiu a
fungibilidade nos casos de regimes aduaneiros suspensivos. Contudo, a empresa parece olvidar-
se que o direito à suspensão do pagamento dos tributos por força da aplicação do Redime de
Drawabnck não lhe não foi concedido nessa modalidade. De fato, a concessão do Programa não
contemplava a fungibilidade como meio de comprovação de seu adimplemento.
Ressalto que este colegiado, embora sob fundamentos ligeiramente distintos,
tem decidido nesse sentido. Abaixo, a ementa do Acórdão no 9303003.850, de 17/05/2016, de
minha relatoria.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração:23/01/2007 a 12/12/2007
Data do fato gerador:16/07/1996
(...)
DRAWBACK. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO.
Somente serão aceitos para comprovação do regime de Drawback, registros de
exportação devidamente vinculados ao respectivo Ato Concessório e que contenham o
código de operação relativo ao Drawback.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 10073.000940/2010-89

Fl. 2683
DF CARF MF
Documento nato-digital